Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717704-20.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO VICTOR DOS SANTOS ALVES, contra sentença que o condenou pela prática de crimes de roubo consumado e tentado, em continuidade delitiva, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, à menor razão legal (fls. 245/254). Pessoalmente intimado, o réu afirmou interesse em recorrer, consoante certificado pelo Oficial de Justiça (fl. 262). A Defesa técnica apresentou termo de apelação, pugnando pela apresentação das razões nesta 2a Instância (fl. 265). O recurso foi recebido (fl. 269). Intimada para apresentar as razões, a Defesa acostou petição assinada pelo réu, na qual informa a total concordância dele com a sentença. Requer seja certificado o trânsito em julgado e expedida carta de guia definitiva com urgência (fls. 282/283). A d. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela homologação do pedido de desistência (fls. 288/289). Homologo, portanto, o pedido de desistência, para que surta os jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem, a quem compete expedir carta de guia ou atualizar aquela já encaminhada. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de maio de 2023 18:59:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora